Tribunal: STF
Processo: HC 59626
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS" CONTRA ATO EXPULSORIO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
IMPROCEDENTE, EIS QUE O PROCESSO DE EXPULSAO TRAMITOU REGULARMENTE,
NÃO OCORRENDO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POR OUTRO LADO, O
CASAMENTO DO PACIENTE COM BRASILEIRA FOI CELEBRADO HÁ MENOS DE CINCO
(5) ANOS, BEM ASSIM O SEU FILHO NÃO SE ACHA SOB A SUA GUARDA E NEM
SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA (ART. 75, II, LETRAS A E B, DA LEI
6.815/80).
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.